Tribunal: STF
Processo: Rcl 232
Classe: Rcl
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-12
Data de publicação: 1988-05-12

Ementa:
- RECLAMAÇÃO - SEGUNDO O DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA, O
RECLAMANTE ERA MINISTRO DE ESTADO A ÉPOCA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO -
ÚNICA DATA EXPLICITADA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(C.F., ART. 119, I, 'B').
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.